Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-53.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Furto duplamente qualificado praticado durante repouso noturno. Autoria e materialidade demonstradas. Réus confessos. Condenações mantidas. Pena. Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Multirreincidência. Compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Repouso noturno.

Ementa:

Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Furto duplamente qualificado praticado durante repouso noturno. Autoria e materialidade demonstradas. Réus confessos. Condenações mantidas. Pena. Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Multirreincidência. Compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Repouso noturno. Caracterizado. Continuidade delitiva. Regime intermediário mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500293-53.2019.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que são apelantes
WILLIAM DE ALMEIDA e PAULO EDSON ROCHA DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da acusação para majorar as penas
impostas a Willian de Almeida e Paulo Edson Rocha de Souza para 04 (quatro)
anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
2
Voto no 12.807
Apelação no 1500293-53.2019.8.26.0187
Comarca: Fartura
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Paulo Edson Rocha de Souza e
Willian de Almeida
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Furto
duplamente qualificado praticado durante repouso
noturno. Autoria e materialidade demonstradas. Réus
confessos.
Condenações
mantidas.
Pena.
Duas
qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância
judicial desfavorável. Possibilidade. Multirreincidência.
Compensação
proporcional
com
a
atenuante
da
confissão espontânea. Repouso noturno. Caracterizado.
Continuidade delitiva. Regime intermediário mantido.
Recurso parcialmente provido.
Vistos,
Ao relatório da r. sentença de fls. 339/350, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que PAULO EDSON ROCHA DE
SOUZA foi condenado às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, porque incurso no artigo 155,
§1o e §4o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal e WILLIAN DE ALMEIDA foi condenado às penas
de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
3
e 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, porque incurso
no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, e no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
Foi negado aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformado, o Ministério Público recorreu pleiteando: a)
majoração da pena-base diante da presença de duas qualificadoras; b) o
reconhecimento do concurso material e; c) a fixação do regime inicial
fechado (fls. 365/379).
O apelo foi contra-arrazoado (fls. 428/433). A douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r. parecer manifestando-se pelo
provimento do recurso (fls. 453/455).
Os acusados renunciaram ao direito de recorrer, tendo a r.
sentença transitado em julgado (fl. 351).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 175/177):
“(Fato 01) Consta do incluso inquérito policial que, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
4
madrugada do dia 21 de maio de 2019, por volta das
04h:54min, na Rua Barão do Rio Branco, no 480, centro da
cidade e comarca de Fartura/SP, WILLIAN DA SILVA,
qualificado em fls. 37, em concurso com a pessoa de Paulo
Edson Rocha de Souza, vulgo Paulo Sombra, qualificado em
fls. 33, caraterizado pelo ajuste prévio e unidade de
desígnios, subtraiu, para ambos, mediante rompimento de
obstáculo, a quantia de R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e
dois reais), e certa quantia em moedas, pertencente ao
estabelecimento denominado Quitanda Barão.
(Fato 1.1) Consta também que, nas mesmas condições de
tempo e lugar, PAULO EDSON ROCHA DE SOUZA,
vulgo Paulo Sombra, qualificado em fls. 33, concorreu para a
prática do delito acima descrito, instigando Paulo Edson
Rocha de Souza a realizar o crime e prestando-lhe auxílio
moral e material.
(Fato 02) Consta ainda que, durante a madrugada do dia 21
de maio de 2019, por volta das 06h:24min, na Rua Vicente
Trindade, n.o 144, cidade e comarca de Fartura/SP,
WILLIAN DA SILVA, qualificado em fls. 37, em concurso
com a pessoa de Paulo Edson Rocha de Souza, vulgo Paulo
Sombra, qualificado em fls. 33, caraterizado pelo ajuste
prévio e unidade de desígnios, subtraiu, para ambos,
mediante rompimento de obstáculo, um celular, marca Blu, a
ser oportunamente avaliado, e um malote contendo
documentos pessoais da empresa denominada Escritório
Vilella Ltda.
(Fato 2.1) Consta também que, nas mesmas condições de
tempo e lugar, PAULO EDSON ROCHA DE SOUZA,
vulgo Paulo Sombra, qualificado em fls. 33, concorreu para a
prática do delito acima descrito, instigando Paulo Edson
Rocha de Souza a realizar o crime e prestando-lhe auxílio
moral e material.
(Fato 3) Consta, por fim, que na mesma data, na Rua Santo
Ambrósio, 102, Vila Nossa Senhora de Fátima, Fartura/SP,
WILLIAN DA SILVA, portava consigo 0,1 grama de crack,
sem autorização, para uso pessoal.
Segundo apurado, os denunciados decidiram, de comum
acordo, subtrair bens alheios durante a madrugada do dia 21
de maio de 2019.
Nesse sentido, por volta das 04h:54min, se dirigiram à
Quitanda Barão, local em que romperam a trava da porta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
5
vidro do estabelecimento. A seguir, WILLIAM ingressou na
quitanda de onde subtraiu R$ 472,00 (quatrocentos e setenta
e dois reais), e uma certa quantia em moedas. O denunciado
PAULO, a todo tempo, prestou auxílio a WILLIAM,
vigiando o local e aguardando o comparsa para a fuga. Na
sequência, os denunciados se evadiram do local.
Não satisfeitos, por volta das 06h:24min, se dirigiram ao
Escritório Vilella Ltda e, da mesma forma, romperam a trava
da porta principal, momento em que WILLIAM ingressou no
estabelecimento e dali subtraiu um aparelho de telefone
celular e um malote contendo diversos documentos pessoais.
O denunciado PAULO, a todo tempo, prestou auxílio a
WILLIAM, vigiando o local e aguardando o comparsa para a
fuga. Na sequência, os denunciados se evadiram do local.
Por fim, os policiais realizaram diligência na residência de
WILLIAN e lograram encontrar alguns dos objetos
subtraídos, além de uma pedra de crack, pesando 0,1 grama,
que se destinava ao consumo pessoal.”
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante; pelos boletins de
ocorrência (fls. 13/18 e 19/20); pelo auto de reconhecimento de pessoa
(fl. 21); pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 22, 23 e 24); pelo
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25/26); pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 27/31); pelo auto de entrega (fl. 43); pelo relatório de
fls. 46/55; pelo auto de avaliação (fl. 222); pelo laudo químico-
toxicológico (fls. 228/231); pelos laudos periciais (fls. 232/237 e
238/242) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
6
“Em Juízo, o representante legal da vítima Escritório Vilela,
Benedito Pereira Vilella, disse que chegou ao escritório no dia dos fatos
às 7:30 horas e a funcionária Daiana contou-lhe sobre a subtração do
celular da marca BLU ocorrida durante a madrugada. Disse que a
fechadura do escritório estava rompida. Disse que neste mesmo dia foi
chamado à delegacia. Sabe que o furto ocorreu durante a madrugada.
Soube que houve outro furto na cidade em outra rua. Não teve contato
com os réus tampouco os conhecia.
O representante legal da vítima Quitanda Barão, Luiz Antonio
Fabro, disse que é dono da quitanda e mora do lado do
estabelecimento. Foi chamado pela polícia noticiando que às 5 horas da
manhã tinha ocorrido o furto em sua quitanda. Posteriormente,
ingressou na quitanda e teve acesso à câmera de vigilância. A porta foi
arrombada. Recuperou uma parte da quantia subtraída. Não teve
contato com os réus assim como não os conhecia.
A testemunha Paulo César de Souza, policial civil, disse que na
noite anterior aos fatos, ocorreram vários furtos na cidade. Segundo os
policiais militares, foram acionados diversas alertas de segurança dos
estabelecimentos comerciais, bem como um dos vigias, ao abordar um
dos suspeitos, teve uma arma apontada contra si. Soube também que réu
Paulo chegou a ser abordado perto do posto Chicão nervoso, suado e
tinha deixado um blusão no pneu do caminhão. Na ocasião, o vigia não
reconheceu Paulo como a pessoa que tinha ameaçado disparar contra
ele. Na manhã daquele dia, como já tinha conhecimento de que Wiliam
estaria envolvido em diversos furtos ocorridos na cidade, dirigiu-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
7
Bairro Vila Fátima, onde aquele acusado comumente transitava. Soube
que ele estava na Rua Santo Ambrósio, na residência de uma mulher
conhecida como Lucimara. Após a autorização desta, ingressou na
residência e deparou-se com Wilian dormindo com uma arma de fogo
sobre o peito. Em seu poder, foram encontrados um celular da marca
BLU, uma quantia de 300 reais e uma pedra de crack. Ao ser
questionado, o réu Wilian confessou os crimes. Considerando que havia
um segundo envolvido nos crimes, as investigações continuaram e a
partir da visualização de câmeras de segurança, identificou-se Paulo
como um dos indivíduos responsáveis pelas subtrações, visto que aquele
trajava a mesma roupa quando foi abordado pela polícia. Diante de tal
informação, dirigiu-se novamente ao Bairro Vila de Fátima e encontrou
Paulo, que, indagado, confessou informalmente o crime, alegando que
não iria prestar tais informações na delegacia, com receio de prejudicar
o irmão, o réu Wilian. As vítimas reconheceram os objetos subtraídos.
A testemunha Ari Sebastião da Silva, policial civil, disse que na
época dos fatos, ocorreram diversos furtos na cidade. Narrou que as
investigações já apontavam o envolvimento de Wilian com alguns destes
furtos. Soube que no dia dos fatos, vários alarmes dispararam na
cidade, noticiando a ocorrência de tentativas de furto. Na manhã do dia
seguinte, entrou em contato com policiais militares que informaram que
durante diligências abordaram o réu Paulo em atitude suspeita, agindo
como se estivesse fugindo, aparentando estar cansado e suado. Os
policiais militares também noticiaram que Paulo havia dispensado uma
blusa de cor cinza entre os pneus de caminhão próximo. Foi-lhe
informado também que um vigilante de nome Sandro, ao tentar abordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
8
um dos suspeitos, teve apontada uma arma de fogo contra si. O vigilante
Sandro não reconheceu Paulo. Diante de tais informações, realizou
diligência no Bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, onde obteve a
noticia e que Wilian estaria dormindo no imóvel situado na Rua Santo
Ambrósio, 102. Adentrou nesse local, onde deparou-se com Wiliam
deitado no sofá com um simulacro de arma de fogo sobre o seu peito.
Foram encontrados em seu poder um telefone celular da marca BLU e a
quantia de R$ 362,00, em espécie, bem como uma pedra de crack
Indagado, Wilian confessou os furtos (tanto na quitanda como no
escritório Vilela). Quanto à pedra de crack, disse que esta destinava-se
ao consumo pessoal. Na ocasião, Wilian dizia a todo momento: “Já
perdi, já perdi”. Narrou que em seguida, Wilian foi preso em flagrante e
conduzido à delegacia. Disse prosseguiu com as diligências com fito de
apurar quem era o outro indivíduo envolvido no furto. Visualizou
imagens das câmeras de vigilância e notou que no momento da
empreitada criminosa Wilian estava acompanhado de outro indivíduo
com roupa semelhante àquela utilizado por Paulo, abordado na noite
anterior. Dirigiu-se novamente ao Bairro Vila de Fátima, onde
encontrou o denunciado Paulo, que confessou informalmente os crimes
de furto, dizendo, contudo, que não ratificaria tais declarações em sede
policial com receio de incriminar o irmão Wilian.
A testemunha Sandro Gonçalves da Silva, disse que ratifica as
declarações prestadas em sede policial (fls 8). Disse que trabalha em
empresa que cuida monitoramento de câmeras e alarmes de segurança
na cidade. Relatou que na data dos fatos estava trabalhando quando o
alarme de monitoramento de um dos comércios para o qual presta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
9
serviços disparou, sendo que o depoente deslocou-se até o local, ou
seja, no comércio de locação de veículo Paulo Hamamura. Afirmou que
então constatou que haviam estourado a porta do local, e comunicou ao
colega que estava na base sobre o furto. Após isto, começaram a
disparar diversos alarmes dos comércios que monitora. Então, o
depoente foi indo a todos os locais que foram disparados, e quando
estava descendo a praça sentido banco Santander, viu a sua esquerda
dois indivíduos suspeitos. Quando o depoente reduziu a velocidade da
motocicleta que conduzia, os indivíduos também reduziram a
caminhada. Assim que entrou com a motocicleta na praça, um escondeu-
se, e o outro fez menção de correr no sentido o comercio “Pituka". O
depoente foi de motocicleta para cima deste indivíduo que ameaçou
correr, sendo que este sacou uma arma da cintura e mirou na direção
do depoente. Afirmou que a luminosidade do local e a distância não
eram boas, e por isso não consegue identificar quem lhe apontou a
arma . Disse ao ver o réu William da Silva na Delegacia que ele
apresentava traços físicos semelhantes àquele que lhe apontou a arma.
A arma apresentada na delegacia também parecia muito com aquele
que lhe foi apontada.
A testemunha João Marcos Ribeiro de Salles, policial militar,
disse que na data dos fatos, estava em patrulhamento perto da loja
Cacique e deparou-se com guardas noturnos no local, que afirmaram
indivíduos tinham ingressado na loja do Paulo Hamamura. Ao
visualizar as imagens das câmeras de seguranças, saiu em busca dos
autores do crime. Em seguida, foi acionado para comparecer à Loja
Criativa que visto que alguém havia tentado entrar naquela loja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
10
Posteriormente, sobreveio a informação de que indivíduos haviam
adentrado na Loja Construcasa. Continuou as buscas e visualizou um
indivíduo próximo ao Posto do Chicão, sendo que ao abordá-lo,
identificou-o como o réu Paulo, que estava completamente suado,
cansado, aparentando estar correndo. Indagado, Paulo afirmou que
havia brigado na praça e estava correndo. Ao realizar a abordagem,
encontrou uma blusa enfiada em caminhão, semelhante aquelas das
filmagens que tinha visualizado em momento anterior. Questionado
sobre a blusa, o réu Paulo disse que a roupa era dele mas tinha
emprestado-a à outra pessoa. Liberou Paulo. Disse que posteriormente,
seu turno de serviço acabou, e passou a informações para outra equipe,
que prosseguiu com as diligências. Não chegou a presenciar a prisão
dos acusados.
Interrogado, o réu Willian da Silva, confessou a prática dos
furtos que lhe são imputados na inicial. Disse que a pedra de crack
encontrada em seu poder destinava-se ao consumo próprio.
Interrogado, o réu Paulo Edson Rocha de Souza, disse que são
verdadeiros os fatos narrados na peça acusatória. É irmão do réu
Wilian. Afirmou que durante os furtos, ficava aguardando do lado de
fora dos estabelecimentos comerciais vendo se a polícia não chegava. A
pedra de crack encontrada em poder de Wilian era para consumo
próprio dele.”
Conforme se observa da prova oral acima reproduzida e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
11
exame dos autos do processo, a confissão dos acusados resultou
corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente, pelo
depoimento dos policiais ouvidos em Juízo.
As qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de
obstáculo restaram devidamente comprovadas pela prova oral, bem
como pelos laudos periciais de fls. 232/237 e 238/242.
Verifica-se, ainda, que o delito foi praticado de madrugada, razão
pela qual, incide a causa de aumento do artigo 155, §1o, do Código
Penal, mesmo em se tratando de estabelecimento comercial. Nesse
sentido:
PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
REPOUSO
NOTURNO
NO
CASO
DE
FURTO
QUALIFICADO
PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA N.
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. FURTO PRATICADO
EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
MAJORANTE
DO
REPOUSO
NOTURNO.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. A discussão travada nos autos diz respeito à matéria de
direito (compatibilidade da incidência da causa de
aumento da pena - repouso noturno - nos casos de furto
qualificado), não havendo necessidade de nova incursão
no acervo fático-probatório para julgamento do caso.
Inaplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A decisão agravada que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
adotou tese prequestionada na origem, motivo pelo qual
não há que se falar em supressão de instância.
3. Segundo o entendimento desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, a majorante do período noturno pode
incidir nas hipóteses de furto qualificado.
4. A majorante do §1o do art. 155 do Código Penal deve
ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado
em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
12
vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso
noturno. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1724452/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe 03/09/2018)
Ademais, acertada a condenação pelo delito do artigo 28 da Lei
no 11.343/2006. O acusado William admitiu que portava crack para
consumo pessoal, tendo o laudo químico-toxicológico detectado a
presença de cocaína.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência do crime previsto no artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do
Código Penal e do artigo 28 da Lei Antidrogas. De rigor, portanto, a
manutenção da condenação de ambos os apelantes.
Passa-se à análise das penas.
Willian:
Crime de furto qualificado:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Assiste razão ao Ministério Público em requerer a majoração da
pena-base em razão da presença de duas qualificadoras, sendo uma delas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
13
utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial
desfavorável. Confira-se:
(...). 2. Esta Corte Superior entende ser possível a utilização
das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas
para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, na primeira ou na segunda fases,
como agravantes genéricas, se previstas. Precedente. (...).
(AgRg no AREsp 750.639/SC, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
28/08/2017)
Desse modo, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto)
perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, presentes a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, a sanção foi majorada corretamente
em 1/6 (um sexto) por se tratar de multirreincidência (Processos nos
0001717-93.2008.82.0187,
0000342-91.2007.8.26.0187
e
0003485-50.2007.8.26.0620 fls. 62/80 e 327/331), resultando em 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa.
Na última etapa, reconhecida a causa de aumento do repouso
noturno, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo 03 (três)
anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.
Inviável o pedido da acusação para reconhecimento do concurso
material, pois o réu praticou dois crimes de furto que, pelas condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
14
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o
subsequente ser havido como continuação do primeiro. Tendo em vista
que foram cometidos dois delitos, foi corretamente aplicado aumento de
1/6 (um sexto), totalizando a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses
e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no valor mínimo legal, que torno definitiva porque ausentes
outras causas modificadoras.
Por fim, não comporta acolhimento o pedido da acusação para
fixar regime inicial mais gravoso. Diante da quantidade de pena
aplicada e não obstante a presença de circunstância judicial desfavorável
e da multirreincidência, há também a confissão espontânea a ser
ponderada, de modo que o regime prisional semiaberto se mostra o mais
adequado para o início de cumprimento da pena.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e de conceder a suspensão condicional da execução da pena
em virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77,
inciso I, ambos do Código Penal).
Crime do artigo 28 da Lei Antidrogas:
Tendo em vista a reincidência do réu foi fixado 02 (dois) meses
de prestação de serviços à comunidade.
Paulo Edson:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
15
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Assiste razão ao Ministério Público em requerer a majoração da
pena-base em razão da presença de duas qualificadoras, sendo uma delas
utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial
desfavorável. Confira-se:
(...). 2. Esta Corte Superior entende ser possível a utilização
das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas
para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, na primeira ou na segunda fases,
como agravantes genéricas, se previstas. Precedente. (...).
(AgRg no AREsp 750.639/SC, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
28/08/2017)
Desse modo, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto)
perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, presentes a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, a sanção foi majorada corretamente
em 1/6 (um sexto) por se tratar de multirreincidência (Processos nos
2120-52.2014.8.26.0187 e 0003062-26.2010.8.26.0187 fls. 81/90 e
320/324), resultando em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa, reconhecida a causa de aumento do repouso
noturno, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
16
anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.
Inviável o pedido da acusação para reconhecimento do concurso
material, pois o réu praticou dois crimes de furto que, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o
subsequente ser havido como continuação do primeiro. Tendo em vista
que foram cometidos dois delitos, foi corretamente aplicado aumento de
1/6 (um sexto), totalizando a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses
e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no valor mínimo legal, que torno definitiva porque ausentes
outras causas modificadoras.
Por fim, não comporta acolhimento o pedido da acusação para
fixar regime inicial mais gravoso. Diante da quantidade de pena
aplicada e não obstante a presença de circunstância judicial desfavorável
e da multirreincidência, há também a confissão espontânea a ser
ponderada, de modo que o regime prisional semiaberto se mostra o mais
adequado para o início de cumprimento da pena.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e de conceder a suspensão condicional da execução da pena
em virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77,
inciso I, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO da acusação para majorar as penas impostas a Willian de
Almeida e Paulo Edson Rocha de Souza para 04 (quatro) anos, 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-53.2019.8.26.0187 -Voto no
17
(dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator